Tribunal: TJDFT
Processo: 0734377-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.ACORDO INFORMAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. No caso em exame, a verba alimentar objeto do cumprimento de sentença foi fixada em acordo entabulado pelas partes e homologado no âmbito do processo judicial. Não obstante, o agravante afirma que havia acordo não escrito entre as partes, que lhe permitia adimplir a prestação alimentícia em valor abaixo do fixado.
2. Ocorre que o título executivo executado somente se modifica/extingue frente a um novo acordo judicial ou extrajudicial, no qual conste, de forma inconteste, a vontade das partes em adotar nova posição jurídica na relação jurídica, o que não se verifica no caso em exame.
3. Além disso, importante ressaltar ainda, que nos autos de origem os cálculos da dívida foram retificados, inexistindo, portanto, qualquer motivo plausível para a isenção do pagamento parcial da dívida.
4. Dessa forma, visto que não há o que se falar sobre a dívida, ora já preclusa na origem, e nem sobre a validação do acordo extrajudicial, pois o agravante não demonstrou a real intenção de ambas as partes em minorar os alimentos, a decisão homologada deve ser mantida em todos os seus termos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.